Tribunal: TJDFT
Processo: 0715894-66.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-12
Data de publicação: 2024-06-22

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PROGRAMA DE PONTOS E MILHA. PENHORA. NÃO CABIMENTO. AUSÊNCIA DE REGULAMENTAÇÃO ACERCA DA COMERCIALIZAÇÃO E CONVERSÃO DOS PONTOS EM PECÚNIA. CARÁTER PESSOAL E INTRANSFERÍVEL.
1. O programa de pontos e milhas, promovido por operadoras de cartão de crédito, tem a finalidade de atrair e fidelizar o consumidor. À medida que os usuários utilizam produtos e serviços da operadora, acumulam-se pontos, que ao final podem ser trocados por benefícios, conforme previsão de cada regulamento.
2. Ainda que se reconheça o valor econômico dos pontos acumulados, não existe, no Brasil, regulamentação acerca de sua comercialização e conversão em pecúnia. Diante da ausência de mecanismos idôneos para definir o valor monetário dos pontos, a penhora não se revela medida razoável.
3. Ademais, o regulamento pode definir que os pontos acumulados têm caráter pessoal e intransferível, de modo que somente o usuário pode resgatá-los. O fato reforça o não cabimento da penhora, visto que o deferimento da medida seria contrário ao pacto firmado entre o consumidor e a operadora de cartão de crédito.
4. Agravo de instrumento conhecido e não provido.